Tribunal: TJMT
Processo: 1010917-54.2018.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-01-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010917-54.2018.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Administração judicial]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[BRUNO DELGADO CHIARADIA - CPF: 264.418.038-44 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), ROLAND TRENTINI - CPF: 253.444.200-72 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), AJ1 ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA - ME - CNPJ: 25.313.759/0001-55 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 1010917-54.2018.8.11.0000

EMENTA

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – PROCESSO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – ACÓRDÃO ASSACADO DE OMISSO – EXTENSÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO QUE AFASTOU OS CRÉDITOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL – VIA TRANSVERSA UTILIZADA PELO TERCEIRO INTERESSADO – IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DA EXTRACONCURSALIDADE DOS CRÉDITOS – INEXISTÊNCIA DE VÍCIO DO ACÓRDÃO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO

I - O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

II - Caberia ao embargante, portanto, interpor recurso cabível na primeira oportunidade, da decisão que infringiu direito de que se diz titular, ao invés de atravessar simples petição em recurso alheio.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 1010917-54.2018.8.11.0000

EMBARGANTE: BANCO BRADESCO SA

EMBARGADO: ROLAND TRENTINI

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração, interposto pelo
BANCO RABOBANK INTERNATIONAL BRASIL S.A.
, o qual, sob o pálio de suprir omissão, pretende alterar e integrar o julgado do recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo
BANCO BRADESCO S.A.
, em face de
ROLAND TRENTINI
, para que seus créditos, os quais foram submetidos à Recuperação Judicial, sejam igualmente afastados.

Para tanto, o embargante, ao tempo em que defende sua condição de terceiro interessado, alega que o acórdão embargado desconsiderou sua manifestação, onde requereu a extensão dos efeitos do julgado para que, além dos créditos do Banco Bradesco S. A., também seja reconhecida a extraconcursalidade de seus créditos.

A parte embargada apresentou contrarrazões, onde pugnou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 1010917-54.2018.8.11.0000

VOTO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

A propósito:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

E
m que pese a irresignação do Embargante, a decisão embargada não padece de omissão alguma, que permita atribuir efeitos infringentes ao recurso e, com isso, beneficiá-lo com o resultado do julgado, ora embargado.

É que no caso vertente, a própria condição de terceiro interessado do embargante não se sustenta, razão pela qual, não poderia ser beneficiado com a extensão do resultado do recurso de agravo de instrumento que reconheceu a extraconcursalidade dos créditos do Banco Bradesco S. A. em relação à recuperação judicial de Roland Trentini.

Mais precisamente, infere-se da atenta leitura dos autos, que o Banco Bradesco manejou o recurso de agravo de instrumento, no dia 19.09.2018, sendo que, apenas no dia 12.06.2019, o embargante atravessou petição, conforme id nº 8228945, requestando a extensão dos efeitos da decisão liminar do agravo sobre os créditos próprios, para que fossem também excluídos da recuperação judicial.

Ocorre que, apesar de não se desconhecer a legitimidade do direito que assiste ao terceiro interessado, a regra processual vigente dispõe que, a sua legitimidade se traduz na possibilidade de interpor recurso, da decisão judicial que atinja seu direito.

Nesse sentido, o Código de Processo Civil é de clareza solar, que no artigo 996
caput
e parágrafo único, estabelece o seguinte:

Art. 996.
O recurso pode ser interposto
pela parte vencida,
pelo terceiro prejudicado
e pelo Ministério Público, como parte ou como fiscal da ordem jurídica.

Parágrafo único. Cumpre ao terceiro demonstrar a possibilidade de a decisão sobre a relação jurídica submetida à apreciação judicial atingir direito de que se afirme titular ou que possa discutir em juízo como substituto processual.

Consoante se verifica do texto processual mencionado, caberia ao embargante, portanto, interpor recurso cabível na primeira oportunidade, da decisão que infringiu direito de que se diz titular, ao invés de atravessar simples petição em recurso alheio.

Então, sem que seja possível admitir qualquer vício imputado pelo embargante, nenhum reparo merece a decisão embargada.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
aos presentes Embargos, e desde logo advirto a embargante da litigância de má-fé que envolve a interposição de recursos com intuito manifestamente protelatório e malicioso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/01/2020